Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-62.2021.8.11.0021
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001975-62.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYARA MELO ALI GANEM - CPF: 055.568.621-33 (APELANTE), LUCAS FELIPE BOLOGNINI - CPF: 023.204.661-18 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON GOMES PINTO - CPF: 195.985.991-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESACATO E VIAS DE FATO. CRIME DE DESACATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS OFENSAS NA DENÚNCIA. TESE REJEITADA. CONTEXTO FÁTICO CLARAMENTE DELINEADO. DENÚNCIA QUE ESPECIFICA O CENÁRIO DOS FATOS E INDICA DE FORMA PRECISA QUE A ACUSADA DESACATOU O SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO É DIREITO ABSOLUTO. CONDUTA DA RÉ CONFIGURA OFENSA À DIGNIDADE DO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS SÃO COERENTES, HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELA PROVA DOCUMENTAL DOS AUTOS.
CUSTAS
PROCESSUAIS
.
PEDIDO DE ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela
Defensoria Pública, em favor

do réu, contra sentença que o condenou pela
prática
do crime de
desacato e da contravenção penal de vias de fato contra idoso
,
à pena de
06 meses de detenção e 17 dias de prisão simples,
em regime inicial aberto, sendo concedido o benefício de suspensão condicional da pena, pelo período de 02 anos.

2.

Fatos relevantes:
(i)

ofensas dirigidas a servidor público no exercício de suas funções, após recusa em religar fornecimento de água sem pa
gamento de multa administrativa
;
(
ii
)
agressão física praticada contra o servidor, em frente à residência da acusada, durante diligência acompanhada por policiais militares;

(
iii
)
necessidade de intervenção da guarnição policial para conter a acusada;

(
iv
)
acusado condenado ao pagamento das custas processuais.

3
.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição do crime de desacato, por ausência de especificação, na denúncia, das ofensas proferidas contra o servidor;
(ii)
absolvição quanto ao crime de desacato por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo;
(
iii
)
absolvição quanto à contravenção penal de vias de fato, por insuficiência de provas;
(
iv
)
isenção das custas processuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em
verificar
:
(i)
se a ausência de transcrição literal das ofensas na denúncia comprometeu o exercício da ampla defesa;
(
ii
)
se ficou demonstrada
a existência de dolo específico para a configuração do crime de desacato;
(
iii
)
se há prova suficiente para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato;
(
iv
)
a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

A ausência de transcrição literal das palavras ofensivas na denúncia não caracteriza nulidade, desde que o contexto fático esteja suficientemente descrito, com indicação do local, data, envolvidos, dinâmica dos fatos e natureza ofensiva da conduta imputada.

6.

A liberdade de expressão não é irrestrita e não abrange manifestações que ofendam a dignidade ou a honra de servidores públicos no desempenho de suas atribuições.

7.
O dolo exigido para a configuração do desacato se caracteriza pela intenção manifesta de desrespeitar e atingir a honra do agente público durante a execução de seus deveres funcionais.

8.
A contravenção penal de vias de fato pode ser comprovada por prova testemunhal, sendo desnecessário exame pericial
,
diante da natureza da infração.

9.
Os depoimentos da vítima e dos agentes públicos são dotados de valor probatório, especialmente quando harmônicos entre si e em consonância com os demais elementos dos autos.

10
.

A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

11
.
Recurso
des
p
rovido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art
.
331
;
LCP, art. 21, § 1º
; CPP, art
. 804.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no HC n. 912.650/SP,
AgRg
no
AREsp
. 206.581/MG,
REsp
748.664/RS
;
TJMT,
ApCrim
0001697-77.2019.8.11.0044,
ApCrim
1006020-65.2023.8.11.0013,
ApCrim
1017165-89.2023.8.11.0055, Enunciado
Orientativo
n. 08 da TCCR
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública, em favor da acusada

Mayara Melo Ali Ganem
, contra

a
sentença
do Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Água Boa
, nos autos da ação penal n.
1001975-62.2021.8.11.0021
, que a
condenou pela prática do crime de
desacato
(
CP, art.
331
)
e da contravenção penal de vias de fato contra idoso (
LCP
, art. 21, § 1º)
, à pena de
06 (seis) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples
,
em regime inicial
aberto
, sendo concedido o benefício de suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição da ré, ao argumento de
atipicidade da conduta
em relação ao
crime de desacato
(art. 331 do Código Penal). Argumenta que a denúncia não especifica de maneira cla
ra
quais teriam sido as
ofensas
proferidas pela acusada, o que
comprometeria a ampla defesa, bem como
alega a
ausência de dolo específico
.
Quanto à contravenção penal de
vias de fato
(
LCP,
art. 21, §1º
),
sustenta a
insuficiência

probatória
para embasar a condenação, afirmando que há indícios de que a acusada teria agido em legítima defesa
. Subsidiariamente, postula
a isenção das custas processuais
,
em razão da alegada hipossuficiência financeira d
a
acusad
a

(id.
302827929
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id.
302827933
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo

des
provimento
do recurso defensivo (id.
304235859
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A
acusad
a

Mayara Melo Ali Ganem

foi
denunciad
a
pela prática do crime de

desacato
(
CP, art. 331) e da contravenção penal de vias de fato contra idoso (
LCP
, art. 21, § 1º)
,
com base no seguinte contexto fático:

“(...)

Consta
nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 08 de março de 2021, na residência particular da denunciada, localizada na Rua 57, n.º 172, Bairro Norte, em Água Boa/MT, a denunciada
MAYARA MELO ALI GANEM
desacatou funcionário público, no exercício de suas funções, e praticou vias de fato contra a vítima Washington Gomes Pinto, pessoa maior de 60 (sessenta) anos.

Narra o incluso inquérito policial que a Polícia Militar fora acionada via COPOM pela vítima
Washington
, funcionário público do DEMAE (Departamento de Água e Esgoto de Água Boa). A vítima requisitou o apoio da Guarnição para realizar o corte do fornecimento de água na residência da denunciada
MAYARA
.

Consta nos autos que a vítima
Washington
informou a autoridade policial que a conta de água referente ao período 10/2021 estava vencida e que um funcionário responsável pelo corte do fornecimento fora até a casa da denunciada
MAYARA MELO ALI GANEM
e realizou o corte. Porém, ela realizou o
religamento
do fornecimento sem a autorização do DEMAE por duas vezes.

Conforme Termo de Declarações, id. 59617833 (pág. 07), a vítima afirmou ainda que, na data de 05 de março de 2021, a denunciada
MAYARA
compareceu ao escritório do DEMAE e apresentou comprovantes de pagamentos referentes aos períodos de outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020 e janeiro/2021.

Ocorre que a denunciada afirmou à vítima que não pagaria a multa cobrada pelo DEMAE referente a quebra do lacre do
odômetro
, no valor de R$ 327,37 (trezentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), e que ele deveria religar o oferecimento de água da casa.

Porém, a vítima
Washington
informou a denunciada que não poderia realizar a religação do oferecimento de água se não fosse realizado o pagamento da multa que estava em aberto. Então, a denunciada
MAYARA
filmou o momento em que ameaçou religar novamente a água por conta própria e difamou a vítima, posteriormente publicando o episódio em suas redes sociais.

Assim, na data e local supramencionados, a vítima se dirigiu até a residência da denunciada para realizar o corte do fornecimento de água, em companhia da Polícia

Militar. Nesse momento, a denunciada
MAYARA
e seu companheiro Lucas ficaram exaltados e a denunciada atacou com um soco a vítima
Washington
, praticando as vias de fato.

Foi necessária a intervenção da Guarnição e, posteriormente, todos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Judiciária Civil para a con
fecção do Boletim de Ocorrência.
(
...)
”
(id.

302827850
)
.

Encerrada
a instrução processual
,
a
pretensão punitiva
foi julgada procedente

e a ré foi condenada à
pena de
06 (seis) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples
,
em regime inicial
aberto
, sendo concedido o benefício de suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa postula a absolvição
da apelante
,
sob o argumento de
atipicidade da conduta
em relação ao
crime de desacato
(art. 331 do Código Penal)
, e a insuficiência probatória na contravenção de vias de fato
(
LCP,
art. 21, §1º
)
.

Argumenta que a denúncia não especifica de maneira cla
ra
quais teriam sido as
ofensas
proferidas pela acusada, o que
comprometeria o contraditório e a ampla defesa, bem como
alega a
ausência de dolo específico
no crime de desacato (CP, art. 331).

Quanto à contravenção penal de
vias de fato
(
LCP,
art. 21, §1º
),
sustenta
que as provas dos autos não são suficientes para
embasar a condenação
, e afirma que a ré apenas tentava se defender de agressões iniciadas pelo servidor público
.

O pedido absolutório não merece
acolhimento.

Para a comprovação da autoria e materialidade do crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal, faz-se necessária a demonstração de que o agente ofendeu funcionário público no exercício de suas funções ou em razão delas.

Ademais, este Tribunal de Justiça entende que “
n
ão há que se falar em absolvição do crime de desacato, por atipicidade da conduta, tendo em vista que o tipo penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico e não afronta os termos da Convenção Americana de Direitos Humanos, pois o direito de liberdade de expressão não é ab
soluto e pode sofrer limitações
” (TJMT,
ApCrim

0001697-77.2019.8.11.0044,
rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024
).

No
que concerne à contravenção
penal
de vias de fato, registra-se que esse delito “
se caracteriza por agressões físicas que, em regra, não deixam
vestígios
, o que torna desnecessário o exame de corpo de delito para sua comprovação
” (TJMT,
ApCrim
1006020-65.2023.8.11.0013, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025).

Importante registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que as declarações prestadas por policiais detêm valor probatório relevante,em virtude da fé pública que reveste seus atos, sobretudo quando se
mostram
coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes indícios de perseguição pessoal (STJ,
AgRg
no HC n. 912.650/SP,

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024).

No mesmo sentido é o Enunciado
Orientativo
n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No caso em tela, a materialidade dos delitos narrados na denúncia está comprovada pelo boletim de ocorrência (id.
302827370
, p. 01/02),
pelo
termo de representação criminal (id.
302827370
, p. 06),
pelo documento de impressão de faturas (id.
302827370
, p. 10), e pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal.

A
vítima,
Washington Gomes Pinto
,
na delegacia de polícia, afirmou que exerce a função de gerente do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DEMAE) da cidade de Ág
ua Boa, e relatou que no dia 21/janeiro/
2021 foi realizado o corte no fornecimento de água da residência
da ré
. Contudo, em
0
5
/
março
/
2021, o
leiturista
do hidrômetro constatou que havia sido efetuada uma ligação direta irregular da água no cavalete, sem autorização do órgão.

Washington

acrescentou
que, por volta das 16h daquele mesmo dia (05/março/2021),
a apelante
compareceu ao escritório do DEMAE
,

apresentou
comprovantes de pagamento de faturas em atraso e exigiu a religação imediata do fornecimento de água, recusando-se a pagar a multa no valor de R$ 327,37
(trezentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos)
, devida pela violação do lacre do hidrômetro. Diante da negativa do gerente em proceder à religação sem o pagamento da penalidade administrativa,
a acusada
afirmou que, caso o serviço não fosse restabelecido, ela própria faria a religação, além de
proferir
críticas ofensivas
ao servidor
e à administração pública municipal.

Por fim,
Washington

afirmou que, diante da conduta reiterada da acusada de religar a água de forma irregular, solicitou o apoio da polícia para que fosse realizada n
ova diligência na residência,
a fim de efetuar o corte do fornecimento de água, momento em que ela saiu da casa dizendo que os agentes não poderiam interromper o serviço
, pois teria realizado o pagamento da fatura em atraso. Entretanto, em razão da multa ainda pendente, ambos começaram a discutir, e a apelante agrediu o ofendido, sendo necessária intervenção policial.

Em juízo, a vítima
ratificou integralmente os fatos narrados na fase inquisitorial
, confirmando o desacato sofrido nas dependências do DEMAE e a agressão física perpetrada pela ré durante a diligência de corte
na residência
. Embora tenha declarado não se recordar com exatidão das expressões ofensivas
utilizadas, foi categórico ao afirmar que a apelante o insultou publicamente e arremessou contra ele um aparelho celular, vindo a atingi-lo no rosto.

O
policial militar
Diego Gonçalves de Oliveira
, que presenciou a contravenção de vias de fato,
declarou que foi acionado para prestar apoio ao servidor da prefeitura no corte de água de uma residência que havia realizado religação irregular. Informou que,
quando chegaram n
o local, a ré e seu companheiro passaram a discutir
com o servidor,
e a situação evoluiu para agressões físicas contra
o
mesmo
. Afirmou que a apelante obstruiu o trabalho do funcionário e precisou ser contida com algemas para qu
e fosse conduzida à delegacia.

O
policial militar
Marcos Antônio Oliveira da Costa
, o qual também presenciou a prática da contravenção de vias de fato,
confirmou que, ao chegarem no local, a ré e seu companheiro passaram a
discutir com
o servidor público e, em seguida, a apelante desferiu um soco contra ele. A
demais, a
firmou que houve necessidade de intervenção da equipe policial, sendo a ré algemada e conduzida à delegacia.

A ré
Mayara Melo Ali Ganem
, apesar de intimada, não compareceu à
audiência
, sendo decretada sua re
v
elia.

Dessa forma,
mos
tra-se evidente o cometimento de ambos o
s delitos imputados à apelante
(desacato e vias de fato), na medida em que a
prova oral produzida em juízo é firme e harmônica no sentido
de que a ré ofendeu um
servidor público no ex
ercício de sua função,
com palavras injuriosas e acusações infundadas, atingindo sua honra e dignidade, e,
posteriormente
, lançou um aparelho celular
e desferiu um soco contra ele
, vindo a causar-lhe lesões
.

A vítima foi firme e coerente ao relatar
, nas duas fases processuais, que foi ofendida
e desacatada pela ré nas dependências do escritório do DEMAE, bem como agredida fisicamente em frente à residência da apelante,
durante diligência para corte do fornecimento de água.
Ademais, o
s policiais militares que acompanharam a ocorrência foram uníssonos ao confirmar o comportamento hostil e agressivo da ré, descrevendo de forma clara as agressões físicas por ela perpetradas, o que configura, de maneira inequívoca, a prática da contravenção penal de vias de fato.

Importa ressaltar que os depoimentos p
restados pelos agentes públicos (vítima e policiais)
são harmônicos, firmes e destituídos de qualquer indício de má-fé, revanchismo ou animosidade pessoal, o que confere credibilidade às suas declarações e reforça a materialidade e autoria dos delitos atribuídos à apelante.

Ademais, ainda
que a denúncia não tenha reproduzido de forma literal todos os xingamentos proferidos pela acusada, o contexto fático está claramente delineado, evidenciando que as ofensas ocorreram contra servidor público no exercício de suas funções. A peça acusatória indicou com precisão o local, a data, os envolvidos, a dinâmica dos fatos e a natureza ofensiva das expressões dirigidas à vítima, descrevendo conduta incompatível com o respeito devido à função pública.

Esses
elementos foram suficientes para caracterizar o crime de desacato e, sobretudo, para garantir à acusada pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer nulidade ou prejuízo à sua compreensão quanto à imputação que lhe foi feita.

Q
uanto à alegação defensiva de ausência de dolo específico para a configuração do crime de desacato, observa-se que os atos praticados pela ré extrapolaram o mero desabafo ou expressão de inconformismo.

A forma como as ofensas foram proferidas, no contexto de atuação funcional do servidor, revela nítida intenção de desrespeitá-lo e de ofender sua dignidade no desempenho de suas atribuições, sendo, portanto, plenamente configurado o dolo exigido pelo tipo penal.

No tocante à contravenção penal de vias de fato, conforme já destacado, trata-se de infração de menor potencial ofensivo que não exige a produção de exame pericial para sua comprovação, bastando a prova testemunhal idônea e consistente, como se verifica nos presentes autos.

Outrossim, a
tese defensiva de legítima defesa não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos. A própria vítima afirmou de forma clara que foi agredida pela ré e que, diante da agressão, chegou a esboçar uma reação, mas foi imediatamente contido pelos policiais que acompanhavam a diligência.

Ademais, os dois policiais militares que presenciaram os fatos foram categóricos ao afirmar que a ré iniciou as agressões contra o servidor público. Desse modo, a versão apresentada pela defesa não encontra respaldo em nenhum elemento de prova, sendo absolutamente isolada e dissociada da realidade processual, razão pela qual deve ser integralmente rejeitada.

Assim, diante do conjunto probatório robusto e convergente,
não subsistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade d
as infrações penais narradas na
denúncia
, razão pela qual
o pedido absolutório não merece acolhimento
.

2
.
CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que
a
apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT,
ApCrim
1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal,
DJe
10/12/2024).

Isso porque “
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (
AgRg
no
AREsp
. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (
REsp
748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que
a
apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção
ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

3
.
DISPOSITIVO

Pelo exposto
,
nego
provimento
ao recurso de apelação
interposto
por

Mayara Melo Ali Ganem
,

em
consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025